Tribunal: TJPA
Processo: 0015838-50.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015838-50.2018.8.14.0401

APELANTE: JADERSON VICTOR VIANA FERREIRA, JOSINALDO PEREIRA MORAES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0015838-50.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTES: JOSINALDO PEREIRA MORAES E JADERSON VICTOR VIANA FERREIRA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): DANIELLE SANTOS MAUES CARVALHO

ADVOGADO (A): MARCUS NASCIMENTO DO COUTO

OAB-PA 14.069

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.

RECURSOS PREJUDICADOS NO MÉRITO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 109, V, DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOSIMETRIA BASILAR. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS EM JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO TJPA. SUMULAS 17, 19 E 23 DO TJPA. TERCEIRA FASE. CONCORRÊNCIA DAS MAJORANTES CORRESPONDENTES AO CONCURSO FORMAL E AO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DUPLA INCIDÊNCIA DA REGRA DO CONCURSO FORMAL. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. TESE ACOLHIA EM PARTE. SENTENÇA APELADA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDAS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação interposto por
__________
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0015838-50.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTES: JOSINALDO PEREIRA MORAES E JADERSON VICTOR VIANA FERREIRA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): DANIELLE SANTOS MAUES CARVALHO

ADVOGADO (A): MARCUS NASCIMENTO DO COUTO

OAB-PA 14.069

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto por
JOSINALDO PEREIRA MORAES
e
JADERSON VICTOR VIANA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e o Adolescente de Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar ambos os apelantes à pena privativa de liberdade 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I c/c art. 71, ambos do Código Penal e art. 244-B,
caput
, da Lei nº. 8.069/90 (id).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 13/07/2018, por volta das 14h, na Avenida João Paulo II, nesta cidade, os recorrentes, o corréu Wanderlei de Castro Reis e o adolescente J. F. S. teriam abordado as vítimas Harley Nascimento Souto, José Adriano Souto e Paulo Reinaldo Pimentel Queiroz e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram delas diversos pertences, tais como carteira porta-cédulas, documentos pessoais, aparelhos de telefone celular e relógio de pulso, empreendendo logo em seguida (id

4697552).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual houve interposição dos presentes apelos.

O apelante
JOSINALDO PEREIRA MORAES
pleiteou a redução da pena mediante a exclusão da fração de aumento resultante da aplicação da regra do concurso formal e, ainda, a realização da dosimetria da pena do crime de corrupção de menores com incidência da regra do concurso material (id

4697563).

O apelante
JADERSON VICTOR VIANA FERREIRA
, por sua vez, requereu o redimensionamento da pena mediante a reforma da dosimetria realizada pela juíza de origem (id

4697564).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento dos apelos (id

4697565).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo parcial provimento do recurso, no sentido de que seja excluída a dupla exasperação decorrente da aplicação simultânea das regras do concurso formal e do crime continuado (id

4697565).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos apenas em parte, conforme será mais bem detalhado adiante.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (PRESCRIÇÃO DO DELITO CORRUPÇÃO DE MENORES)

Examinando os autos, verifico que, embora a sentença padeça de vício de nulidade pela absoluta ausência de fundamentação quanto à dosimetria da pena relativa ao delito de corrupção de menores pelo qual restaram condenados os recorrentes, tal como apontado nas razões recursais, a questão resta prejudicada, uma vez que a pretensão punitiva estatal em relação a este crime se encontra encoberta pela prescrição, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, a despeito de não ser possível aferir o
quantum
da pena aplicada ao delito em questão, o fato é que, ainda que fosse ela aplicada no máximo, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponderia a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 21/03/2019 (id 4697562 - Pág. 13), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorrentes em relação ao delito de corrupção de menores, nos termos do art.107, inciso IV
[5]
, do CP c/c art.109, IV, do CP.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Prosseguindo na análise de mérito do recurso, extraio da leitura da sentença recorrida que o pedido de redimensionamento merece provimento.

Primeiramente, observo que, na dosimetria basilar, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada pelo Juízo
a quo
, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado aos apelantes, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas nº. 17
[6]
, nº. 19
[7]
e nº. 23
[8]
TJPA.

Na fase intermediária, a tese apresentada pelo apelante
JADERSON VICTOR VIANA FERREIRA
carece de interesse (utilidade), afinal, a pena foi reduzida ao mínimo legal mediante a aplicação da orientação firmada na súmula nº. 231
[9]
do STJ e não houve reconhecimento de incidência de circunstâncias agravantes, razão pela qual não há compensação a ser feita.

Na terceira fase, por sua vez, a reforma é de rigor, pois, o evento delituoso não se enquadra na hipótese de crime continuado. A versão acusatória ratificada durante a instrução e acolhida pela sentença impugnada está baseada no cometimento de um roubo majorado contra três vítimas distintas, no qual concorreu para sua prática um adolescente cooptado pelos acusados, tudo em um mesmo contexto fático.

Como é sabido, o
Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que, em havendo o cometimento de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de
crimes
e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos
[10]
.

Ademais, a Corte Cidadã também já pacificou o entendimento segundo o qual há concurso formal entre os
crimes
de roubo e de corrupção de menores, desde que este tenha sido cometido no mesmo contexto fático e momento da prática daquele
[11]
.

Nesse cenário, à luz da atual jurisprudência do STJ, concluo que
o redimensionamento da pena do crime de roubo majorado procede
, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

Mantenho a valoração realizada pelo Juízo
a quo
na primeira e segunda fases da dosimetria, fixando a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

ii)

Mantenho a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, majoro a pena à razão de 1/3 (um terço), dosando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

iii)

Considerando que o crime de roubo foi praticado contra três vítimas diferentes no mesmo contexto fático, aplico a regra do concurso formal, majorando a pena acima fixada à razão de 1/5 (um quinto), adotando, no particular, critério consolidado pela jurisprudência do STJ
[12]
, razão pela qual passo a dosar a pena do delito em questão em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

iv)

Ademais, em que pese tenha havido concurso formal do crime de roubo com o delito de corrupção de menores, em vista da extinção da punibilidade deste, nos termos da fundamentação supra, resta prejudicada a aplicação da majorante no cálculo da dosimetria, devendo a pena definitiva ser fixada em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto
, nos termos do art.33, §2º,
b
[13]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[14]
do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (art.77, III
[15]
, CP).

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença a impugnada que não se oponham aos termos dessa decisão.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,

julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JOSINALDO PEREIRA MORAES
e
JADERSON VICTOR VIANA FERREIRA
pela PRESCRIÇÃO em relação ao delito de corrupção de menores, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115 todos do CP e, por conseguinte
, conheço parcialmente dos recursos de apelação
por eles interpostos, nos termos do art.61
[16]
do CPP c/c 932, III
[17]
, do CPC e art. 133, X
[18]
, do RITJPA

Na extensão,
dou parcial provimento aos apelos
no sentido de reduzir a pena definitiva aplicada aos recorrentes para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa e, ainda, modificar o regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto, mantendo as demais disposições da sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...);
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]

Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[7]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[8]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[9]
Súmula nº. 231 –
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(STJ - Data da Publicação - DJ 15.10.1999 p. 76).

[10]

Ementa: PENAL E
PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA, EM CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
PENA
-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelo delito do artigo 157, §2º, incisos I, II e V, por duas vezes, na forma do 70 do
Código Penal
. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela desclassificação dos delitos de roubo para o de furto, uma vez que não houve utilização de violência ou grave ameaça pelos acusados, como requer a parte agravante, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a
dosimetria da pena
está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de
direito
. 3. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito (HC 613.196/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). No caso, o fato de o acusado ter sido policial denota ser a conduta mais censurável, pois tal circunstância configura maior reprovabilidade, uma vez que já integrou o quadro da Polícia, no combate ao crime, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal. Precedentes. 4. A Corte de origem decidiu no mesmo sentido da
jurisprudência
do STJ de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 5. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

[11]
Ementa: PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA
. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. POSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO DEMONSTRADOS. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA.
PENA
MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. 3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios – elementos configuradores do concurso material de crimes – não restaram delineadas, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático.

4. Evidenciado que mantidas as penas impostas ao paciente e aplicada a fração mínima de 1/6 sobre a reprimenda mais grave, a sanção penal resulta em reprimenda superior à imposta caso aplicada a regra do concurso material, devendo ser mantida a pena fixada pelas instâncias ordinárias, que utilizaram a regra do art. 69 do CP, a teor do disposto no parágrafo único do art. 70 do
Código Penal
. 5. Mantida a pena em patamar superior a 8 anos, correta a aplicação do regime prisional fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, sem reflexos, contudo, na pena imposta ao paciente, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal (STJ - HC 636.025/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

[12]

[13]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[14]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[15]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[16]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[17]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[18]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 26/06/2023